Tribunal: TJDFT
Processo: 0712722-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712722-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELTON DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADELTON DIAS DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0701954-93.2022.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Alega a Defensoria Pública, exercendo curadoria especial em favor do agravante que, embora ignore a natureza das verbas bloqueadas por meio do SISBAJUD, são impenhoráveis os valores encontrados em sua conta até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos em proteção ao mínimo existencial do devedor. Invoca o princípio da menor onerosidade para o executado e destaca a impenhorabilidade de verbas remuneratórias. Colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão, para acolher a impugnação apresentada e liberar os valores bloqueados. Preparo não recolhido. Intimado para comprovar a hipossuficiência financeira, o agravante ressaltou estar assistido pela Defensoria Pública em exercício da curadoria especial, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O agravante está assistido pela Defensoria Pública no exercício de curadoria especial em virtude de sua citação ficta. Sendo assim, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 154562248 dos autos de origem): Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela curadoria especial em face do bloqueio parcial do débito realizado pelo sistemas à disposição do juízo (ID 154330421). Alega a parte executada que se trataria de verba impenhorável por ser inferior a 40 salários mínimos. Ocorre que o entendimento prevalente é de que nem toda quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, restringindo-se às hipóteses em que o devedor comprova que se trata de reserva financeira, sem desvirtuamento ou utilização corriqueirda. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. Na hipótese, a quantidade de movimentações financeiras indicadas no extrato bancário demonstra que a conta corrente não era utilizada com a finalidade de reserva financeira. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1669071, 07304443720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA. SALÁRIO. POUPANÇA. ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO CORRIQUEIRA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na decisão agravada, o magistrado de origem indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela agravante que alegou se tratar de verba salarial e de conta poupança até 40 mínimos. 2. O art. 833 do CPC protege sob o manto da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, pois, pelo seu conteúdo alimentar destinam-se à sobrevivência do titular, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. 3. Apesar da previsão da impenhorabilidade de conta poupança no valor de até quarenta salários mínimos, quando há um desvirtuamento da conta poupança que passa a ser utilizada como conta corrente, ocorre a mitigação da impenhorabilidade prevista na legislação. 4. No caso dos autos, ausente a comprovação de natureza salarial dos valores encontrados em conta e comprovado o desvirtuamento da poupança, pela movimentação corriqueira, o bloqueio judicial se mostrou devido. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1670476, 07255051420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, não foi realizada tal comprovação pela parte executada. Por conseguinte, indefiro a impugnação à penhora. Caso o prazo de impugnação à penhora transcorra em branco, transfira-se para a parte exequente por pagamento instantâneo brasileiro (PIX). Após, intime-se o exequente a promover o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis e a apresentação de planilha de débito atualizada. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das remunerações e das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Contudo, o mesmo diploma processual estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Em análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o bloqueio via SISBAJUD demonstrado ao ID 154330421 dos autos originários, indica a constrição de valores, mas não aponta em qual tipo de conta ocorreu o bloqueio. O agravante alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados ao argumento de serem contas poupanças ou que possuem natureza alimentar. Entretanto, não foi juntado qualquer documento demonstrando a natureza da conta e dos valores bloqueados. Registro, bastava que o executado, ora agravante, tivesse pleiteado ao juízo a colaboração para coleta das informações necessárias junto ao banco, contudo, como não o fez, deve ser mantida a penhora realizada. Assim entende este colendo Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. PRECEDENTES DO C. STJ. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. LEGALIDADE DA PENHORA (ART. 833, IV, DO CPC). PROVA. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal, vem permitindo a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo em casos em que o valor executado não tenha natureza alimentar. 2. Dos documentos acostados aos autos, não é possível precisar que a quantia constrita recaiu sobre verba de natureza salarial da parte devedora. Na ausência de maiores elementos que robusteçam as alegações pela ilegalidade do bloqueio, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1687068, 07427070420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. INSURGÊNCIA. PRAZO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. ABSORÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS PELAS CUSTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ART. 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA EM CADERNETA DE POUPANÇA E DESTINADA AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PROVA DO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Conquanto o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil vede a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como os proventos de aposentadoria, incumbe ao executado, por força do artigo 373, inciso II c/c artigo 854, § 3o, ambos do mesmo Diploma Legal, comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza das quantias envolvidas, sob pena de ser afastada a proteção da impenhorabilidade. (...) 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1240183, 07268181520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do C. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema BACENJUD, recaíram sobre valores provenientes das verbas salariais dos devedores, afasta-se a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC/15. 4. O extrato poupança objeto da constrição demonstra que ela era utilizada como conta corrente, diante de várias operações realizadas, razão pela qual os valores bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1246371, 07268493520198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Ausente a necessária comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados no sistema SISBAJUD, inviável o desbloqueio, uma vez não demonstrada a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2023 17:47:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador